Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-41.2020.8.11.0042
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002744-41.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO LUCAS GOMES PEDROSO - CPF: 022.919.981-02 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – OMISSÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO –INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – O aresto embargado examinou o contexto fático-probatório para reconhecer a regularidade do procedimento administrativo que culminou na demissão do servidor público, na observância da legislação estadual e regulamento próprio, estando em conformidade com conduta praticada pela parte embargada.

3 – A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade.

4 – Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5 – Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO LUCAS GOMES PEDROSO em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, restando ausente fundamentação para afastar a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto à punição disciplinar.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de reconhecer o abuso e ilegalidade do ato administrativo (id. 182071162).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 182691152).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ANTÔNIO LUCAS GOMES PEDROSO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Embargante foi desprovido, em razão da conduta praticada se enquadrar na hipótese de sanção por demissão, conforme ementa do acordão abaixo reproduzido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado. 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. A previsão da pena de demissão não pode ser revista com o argumento da incidência dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso desprovido. (N.U 1002744-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Na hipótese dos autos, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois não se pronunciou de forma devida acerca do ato administrativo abusivo e ilegal.

Nesse aspecto, verifica-se que restou consignado nas
ponderações do aresto embargado que a conduta de exigir valores para recuperar objetos subtraídos da vítima culminou na instauração do processo administrativo, sendo que ao final foi punido com a demissão, na observância do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme decisão abaixo reproduzida:

Extrai-se do conjunto fático-probatório, que o Apelante, a época, na companhia de outro policial militar, cobrou valores para recuperar objetos subtraídos da vítima, o que gerou a instauração do processo administrativo e culminou em sua demissão. Consta que o relatório do Conselho de Disciplina foi homologado, sendo determinado a demissão do Apelante, com fundamento no art. 9, item 3 do RDPMT c/c artigos 155 e 160, inc. III, ambos da Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014, artigos 2º, I, “b” e “c”, 13, IV, “a”, ambos da Lei n. 3.800 de 19 de outubro de 1.976, bem como pelo art. 13, itens 1 e 2 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 125328531).

No caso em concreto, a conduta do Apelante foi enquadrada nos mencionados dispositivos, sendo que no decorrer do processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório (id’s. 125328530 – p. 26/82 e 125328539).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros para a revisão judicial de atos da Administração Pública, praticados por ocasião de processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor público.

(...)

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, evidenciado o rigor da legalidade na aplicação da sanção de demissão, de modo que a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios constitui o próprio mérito administrativo. Aliado a isso, inviável avaliar a sanção de demissão, uma vez que o ato administrativo está acobertado pela conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(...)

Ademais, o processo administrativo visando submeter punição de servidor público não precisa aguardar a conclusão de eventual ação penal em trâmite sobre o fato, tendo em vista a independência entre as instâncias, consoante pacífica jurisprudência do STJ, de onde se extrai que “o processo administrativo disciplinar e as penalidades dele decorrentes são, regra geral, independentes do desfecho de eventuais ações penais movidas pelos mesmos fatos, salvo nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de fatos delituosos, ambas ausentes neste caso” (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Em síntese, verificado que a conduta praticada pelo Apelante se enquadra em hipótese legal de demissão, a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Nesse contexto, observa-se que o acórdão embargado se pronunciou acerca dos juízos de proporcionalidade e de razoabilidade da Administração Pública, bem como reconheceu a regularidade do procedimento que culminou na demissão do Embargante, restando apenas o inconformismo da parte com interesse de reanalisar a matéria de mérito e, portanto, inexiste a indigitada omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANÇÃO DE DEMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC – NÃO CABIMENTO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 - Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. 2 - Alegação de omissão e contrariedade que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3 - Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 4 - O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu. 5 - Para a aplicação da referida multa, não basta a improcedência dos embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos. (N.U 1000995-57.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Na hipótese do presente recurso, observa-se a inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, em razão da fundamentação reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Outrossim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se constata na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração,

mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023